Tribunal: TJBA
Processo: 8005188-33.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005188-33.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: VALDETE ALCANTARA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, MARIANA LEITE OLIVEIRA, ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO (1995). ADITIVO DE ADAPTAÇÃO ABUSIVO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ESTATUTO DO IDOSO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional c/c indenizatória. A demanda discute a nulidade de aditivo contratual firmado em 2015, por meio do qual se promoveu a adaptação de plano antigo (1995) às regras da Lei nº 9.656/1998, impondo-se reajuste imediato de 20,59% e alteração do índice de correção anual do IGP-M para os parâmetros da ANS. O juízo de origem declarou a nulidade do aditivo, determinou a aplicação do IGP-M, a restituição simples dos valores e fixou danos morais em R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a validade do aditivo de adaptação firmado por consumidora em idade avançada (83 anos à época); b) apurar a existência de vício de informação e abusividade no reajuste de 20,59%; c) definir o índice de correção anual aplicável ao contrato antigo não adaptado validamente; e, d) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ) e a proteção especial do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) às relações de trato sucessivo.

4. É nulo o aditivo contratual de adaptação quando a operadora não comprova o cumprimento do dever de informação e transparência (Art. 46 e 51, IV, do CDC). No caso, a consumidora, hipervulnerável pela idade e saúde debilitada, foi induzida a assinar instrumento que elevou a mensalidade em 20,59% sem demonstração de ampliação real de coberturas assistenciais que justificassem o ônus financeiro, em desacordo com a RN nº 254/2011 da ANS.

5. Declarada a nulidade da adaptação, a relação permanece regida pelo pacto original de 1995, prevalecendo o índice de reajuste anual pelo IGP-M, conforme expressamente previsto no contrato originário para planos antigos não adaptados.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da conduta abusiva da operadora que compromete o orçamento e a segurança assistencial de idosa com 91 anos, acamada, violando sua dignidade e paz de espírito. O montante de R$15.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e possui caráter pedagógico-punitivo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8005188-33.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, como apelada,
VALDETE ALCANTARA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.